Tribunal: TJDFT
Processo: 0714684-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714684-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MACARIO AMANCIO TAVARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por MACARIO AMÂNCIO TAVARES contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal em execução individual de sentença coletiva proposta contra o DISTRITO FEDERAL. O juiz consignou que há limitação temporal na execução do título executivo discutido, nos seguintes termos: “Quanto ao período cobrado, sustenta o réu que o termo final deve corresponder àquele constante do título executivo. Os autores, por sua vez, afirmam que deve corresponder à data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. A razão assiste ao réu, pois verifica-se da sentença que foi estabelecido que o pagamento do benefício seria devido da data da supressão até o efetivo restabelecimento. Contudo, o Tribunal de Justiça, em grau de recurso, determinou a limitação à data da impetração do mandado de segurança, que ocorreu em 28/4/1997. Dessa forma, ocorre a limitação temporal alegada pelo réu.” (ID 149131717). Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) a sentença coletiva condenou o Distrito Federal “ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento”; 2) o restabelecimento do benefício-alimentação foi efetuado apenas em maio de 2002, conforme Lei 2.944/02; 3) no julgamento da apelação - mencionada na decisão do juízo - houve reforma da sentença apenas em relação à correção e juros moratórios; 4) há precedentes no Tribunal de Justiça do Distrito Federal no sentido de que a execução deve compreender o período de janeiro de 1996 e maio de 2002 (ID 45890467) Requer a antecipação da tutela pretendida para que seja reconhecida “a legitimidade do agravante em relação ao período integral (janeiro/1996 a abril/2002)”. No mérito, pede a confirmação da tutela antecipada e a reforma da decisão. Preparo recolhido (IDs 45890469/45890470). É o relatório. Antes de apreciar a liminar, há questão preliminar que deve ser examinada de ofício. O agravante era servidor da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal (instituída pelo Decreto 708 de 21/6/1979 e extinta pelo Decreto 20.976, de 27/01/2000). O recorrente pretende receber os valores decorrentes da Ação Coletiva 32.159/97, na qual o Distrito Federal foi condenado a restabelecer o pagamento do benefício alimentação e a pagar os valores devidos desde janeiro de 1996 aos substituídos. Porém, a condenação contida no título executivo é direcionada apenas contra o Distrito Federal. O polo passivo da ação coletiva não incluiu qualquer ente da administração indireta. Nos termos dos arts. 10 e 933 do Código de Processo Civil - CPC, intimem-se o agravante e o agravado para se manifestarem quanto à tese de ilegitimidade passiva do DISTRITO FEDERAL. Brasília-DF, 25 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator